Tribunal: TJES
Processo: 5005740-70.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005740-70.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
RECORRIDO: ADALGISA SILVA BANDEIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR .

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2539299) tempestivamente.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO EM BELLEZA SERRA LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrida concluiu o segundo curso, havendo provas da autora realizando aulas e participando da formatura do segundo curso;
c)
que até mesmo o certificado de conclusão do segundo curso foi expedido pela recorrente;
d)
que o pleito padece de insanável falta de documentação;
e)
que cumpriu todo o objeto do contrato;
f)
que não há falhas na prestação do serviço;
g)
que a recorrida realizou o curso de designer de cílios, portanto, a restituição pleiteada é indevida;
h)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrida faz jus à restituição do valor pago pelo segundo curso que supostamente não foi realizado.

Compulsando os autos, noto que a recorrente afirma que a recorrida participou do segundo curso objeto da demanda, qual seja o curso de Design de Cílios.

Para isso, apresenta fotografias onde supostamente está presente a recorrida, realizando aulas e participando da formatura do segundo curso (ID. 2539290).

Contudo, constato que tais documentos não apresentam a capacidade comprobatória desejada, haja vista que as fotos em questão trazem mulheres não identificadas e com máscaras em seus rostos, o que impossibilita qualquer tipo de auferição de identidade.

Ademais, o certificado de conclusão do curso de Design de Cílios não possui nenhum tipo de valor probatório real, posto que pode ser impresso a qualquer momento com o acréscimo do nome da recorrida.

De concreto, destaca-se apenas a frequência de aulas com a respectiva assinatura de termo por parte da recorrida (ID. 2539299), havendo nesta a definição do curso em questão, o de “Depilação Avançada V2 E Designer de Sobrancelhas II”.

Portanto, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, o de comprovar que a recorrida efetivamente realizou o curso objeto de questionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATAÇÃO DE DOIS CURSOS. REALIZAÇÃO DE APENAS UM E DESISTÊNCIA DO OUTRO. DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL SOLICITADA E NÃO PAGA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REQUERIDA CONDENADA A PAGAR À REQUERENTE O VALOR DE R$1.122,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.